Tribunal: TJDFT
Processo: 0751512-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE COTAS SOCIAIS. EXIGÊNCIA PRÉVIA DE COMPROVAÇÃO DA SAÚDE FINANCEIRA DA EMPRESA E DO VALOR ECONÔMICO DAS COTAS. IMPOSSIBILIDADE. ÔNUS QUE NÃO INCUMBE AO CREDOR. ARTIGO 861 DO CPC. DOCUMENTOS CONTÁBEIS QUE DEVEM SER FORNECIDOS PELA SOCIEDADE OU PELO SÓCIO DEVEDOR. INDEVIDA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE OUTROS BENS. POSSIBILIDADE DE PENHORA DAS COTAS SOCIETÁRIAS. PRECEDENTES DO STJ E DO TJDFT. DECISÃO REFORMADA.
1. O Código de Processo Civil admite a penhora de cotas sociais pertencentes ao executado, conforme art. 835, IX, sendo medida possível quando frustradas as tentativas de localização de outros bens penhoráveis, como demonstrado por pesquisas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SNIPER.
2. A exigência de comprovação prévia da saúde financeira da empresa ou do valor econômico das cotas não constitui condição para a penhora. Esses elementos são apurados posteriormente, nos termos do art. 861 do CPC, cabendo à sociedade apresentar balanço especial, oferecer as cotas aos demais sócios e realizar a liquidação, se necessária.
3. Impor ao exequente a apresentação de documentos contábeis de empresas das quais não é sócio representa indevida inversão do ônus da prova (art. 373, II, do CPC) e atribuição de obrigação excessivamente onerosa, dado que tais documentos se encontram sob posse do próprio sócio devedor ou da sociedade empresária.
4. As empresas não integram a relação processual, razão pela qual não podem ser compelidas a apresentarem documentos contábeis. Eventual determinação deve recair sobre o executado, que, na qualidade de sócio, detém acesso regular aos registros societários.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a análise da viabilidade econômica da penhora pode ser realizada em momento posterior, não constituindo requisito prévio para sua efetivação. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios igualmente afasta a necessidade de que o credor demonstre antecipadamente a saúde financeira da empresa ou o valor das cotas.
6. Mostrando-se necessária a apresentação de documentos contábeis para análise do pedido de penhora, deve o devedor, enquanto sócio, ser intimado para fornecê-los, e não o credor.
7. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.